Tribunal: TJES
Processo: 0015983-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015983-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE GUILHERME DOS SANTOS LEMOS e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DAS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Guilherme dos Santos Lemos e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em razão do acórdão que, em sede de apelações cíveis, afastou a condenação da autarquia ao pagamento de danos materiais e majorou a indenização por danos morais para R$ 15.000,00. O servidor alega omissão, contradição e obscuridade, enquanto a autarquia sustenta ausência de fundamentação quanto aos critérios de fixação do dano moral, em especial o método bifásico do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou julgamento extra petita, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a majoração da indenização por danos morais careceu de fundamentação adequada, em especial quanto ao critério de quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão do julgado, não a externa, relativa a divergência entre decisão, lei ou precedentes.

O acórdão embargado reconhece o dano moral pela demora injustificada na concessão de aposentadoria, mas afasta o dano material em razão da vedação constitucional ao acúmulo de proventos e remuneração (CF, art. 37, § 10), o que infirma a alegada contradição.

Não há julgamento extra petita, pois a autarquia, em sua apelação, sustentou expressamente a impossibilidade de pagamento retroativo dos proventos por gerar acumulação vedada pela Constituição.

A majoração do dano moral foi devidamente fundamentada na gravidade e duração do dano, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a adoção expressa do método bifásico.

O inconformismo das partes com o resultado da decisão não se confunde com vício sanável em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável em embargos de declaração é a interna, entre fundamentos e conclusão, e não a divergência com teses, leis ou precedentes invocados pelas partes.

Não há julgamento extra petita quando a matéria apreciada foi suscitada, ainda que de forma indireta ou implícita.

A fixação de danos morais dispensa referência expressa ao método bifásico quando a fundamentação se mostra suficiente e pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 10; CPC, arts. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 24/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015983-70.2020.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS LEMOS

EMBARGANTE/EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS LEMOS
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face do acórdão (id. 10557324) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento a ambos os apelos para, reformando em parte a sentença, excluir a condenação da autarquia ao pagamento de danos materiais e elevar a indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (id. 11697441),
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS LEMOS
sustenta, em suma, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Alega que o acórdão violou o art. 10 do CPC ao decidir com base em fundamento não arguido pelas partes (art. 37, § 10, da CF), incorrendo, ainda, em julgamento
extra petita,
porquanto na apelação não fora aventada a questão relativa à cumulatividade de vencimentos e proventos.

Aponta também contradição entre o reconhecimento do erro administrativo (que ensejou os danos morais) e a aplicação da vedação constitucional ao acúmulo de proventos e remuneração (que afastou os danos materiais).

Por sua vez, o
IPAJM
sustenta a existência de omissão (id. 11629096), porquanto o acórdão não se manifestou expressamente sobre os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ para a fixação dos danos morais, notadamente o método bifásico.

Alega, ainda, que a majoração da verba indenizatória foi desprovida de fundamento, aparentando ser mera compensação pela exclusão da condenação por danos materiais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
conjuntamente
.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – DEMORA NA CONCESSÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS - ART. 37, §10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL MAJORADO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

1 – Os requisitos para a concessão do benefício e aposentadoria especial eram ao tempo do pedido: (i) tempo total de contribuição de 25, 20 ou 15 anos, expostos a agentes prejudiciais especificados em lei; (ii) exposição permanente; (iii) mínimo de 180 meses de contribuição, para fins de carência, sendo comprovado o atendimento em 16/12/2015.

2 - Constata-se portanto a ineficiência do serviço prestado pela autarquia previdenciária, que tanto analisou o pedido de aposentadoria com base em requisitos inexistentes, como demorou sobremaneira a dar o encaminhamento devido ao pleito.

3 - Ainda, não há que se falar em responsabilização de terceiros, porquanto a incorreção na análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício se deu por servidores do órgão, fazendo jus o autor ao pagamento de danos morais pela demora no deferimento do pedido, pois poderia estar aposentado desde 16/12/2015.

4 - "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2018).

5 - o autor pretende o recebimento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo de aposentadoria. Contudo, caso tal pedido restasse acolhido, o recorrente perceberia, simultaneamente, remuneração e proventos de aposentadoria referentes ao mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 37, §10).

6 - Recursos conhecidos e providos em parte. Sentença confirmada em parte.

Consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, diversamente do aduzido pelo servidor, não há contradição interna.

O acórdão reconheceu o dano moral decorrente do ato ilícito da Administração (demora injustificada), mas, em capítulo distinto, afastou o dano material com base na aplicação de norma constitucional cogente (art. 37, § 10), que impede o resultado prático pretendido pelo autor - o recebimento simultâneo de remuneração e proventos.

As conclusões são harmônicas e derivam de fundamentos jurídicos diversos e autônomos.

Também não prospera a alegação de José Guilherme dos Santos quanto à suposta violação ao art. 10 do CPC e ao julgamento
extra petita
.

A propósito, no apelo de fls. 342/349, a autarquia aduziu que “
admitir o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria desde 07/01/2015 se mostra ilegal
[...]
porque seria admitir ao requerente cumular remuneração pelo exercício do cargo público e proventos de aposentadoria decorrente do mesmo cargo, o que denota a ilegalidade e inconstitucionalidade da referida pretensão
”.

Por fim, não prospera a alegação do IPAJM de omissão relativamente à análise dos critérios para a fixação dos danos morais, em especial o método bifásico adotado pelo STJ.

Segundo pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o acórdão expôs claramente os motivos que levaram à majoração da verba indenizatória, quais sejam,
“
compensar o dano sofrido pelo autor, que se viu impossibilitado de aproveitar seu descanso, tendo que laborar em condições insalubres por mais de 04 (quatro) anos), até que lhe fosse concedida a aposentadoria, após claro erro da autarquia
”.

A fundamentação adotada, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ante a gravidade e a duração do dano, é suficiente para sustentar a conclusão.

Verifica-se, portanto, que, em ambos os recursos, não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento destes recursos de fundamentação vinculada.

Do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS ACLARATÓRIOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)